Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-47.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-47.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 17.989.212/0001-46 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1002409-47.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargante(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado(s):

MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

A omissão apontada consiste na ausência de apreciação da questão inerente ao valor da multa prevista no art. 523 do CPC.

Quando da análise do montante a título de multa prevista no art. 523 do CPC, verifica-se a existência de excesso de execução, na medida em que não se restringiu apenas em relação ao saldo remanescente.

Desta feita, imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão e julgar parcialmente provido o recurso inominado então interposto pelo Embargante.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado então interposto.

A Embargante

aponta a omissão do julgado na medida em que não analisou a questão sobre o montante indicado pela Embargada a título de multa prevista no art. 523 do CPC.

De fato, referida questão não foi analisada no
decisum
objurgado, da qual passo a enfrentá-la neste momento.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Embargada requereu a execução de sentença aos 30 dias de junho de 2020 (ID 63377481), apresentando, naquela ocasião, o valor que entendia como devido, este no montante de R$ 35.452,52 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Devidamente intimada para proceder com o pagamento, a Embargante depositou em juízo, tempestivamente, o valor de R$ 11.506,17 (onze mil quinhentos e seis reais e dezessete centavos) (ID 63377485), o que levou a crer que permaneceu com saldo devedor de R$ 23.946,35 (vinte e três mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme apontado pela Embargada, que inclusive aplicou a multa em análise em referido montante (ID 63377487).

Ocorre que, a Embargante, em momento posterior, acusou que, no dia 29/06/2020, portanto ainda antes do ingresso da execução de sentença, tinha procedido com o estorno de valores junto à conta bancária da Embargada, este no valor de R$ 20.497,90 (vinte mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) (ID 63377494).

Saliento, referido estorno foi reconhecido pela Embargada, conforme observado na manifestação encartada no ID 63377497.

Logo, com o estorno anterior a própria execução de sentença e com o pagamento parcial tempestivo, tem-se que o saldo remanescente atingiu o montante de R$
3.448,45
(três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sendo sobre este valor que deve incidir a multa prevista no dispositivo legal supra, o que faz por atingir a quantia de R$ 344,84 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, reconheço a existência de omissão no
decisum
, enfrentando, no presente momento, a questão não analisada, bem como, por meio de efeito infringente, reformo-o, para o fim de, reconhecendo a existência de excesso de execução, dar parcial provimento ao recurso inominado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para RECONHECER o excesso de execução, vez que a multa prevista no art. 523 do CPC não se restringiu ao saldo remanescente, este no montante de R$ 3.448,45.

Via de consequência, deixo de condenar a Recorrente/Embargante em custas e honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020